Tribunal: TJES
Processo: 0000130-15.2015.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000130-15.2015.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: MARCELO RODRIGUES BRINATE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão anterior para melhor analisar, sobretudo, a alegação da apelante de que não teria sido comprovada a propriedade do bem furtado, bem como as circunstâncias nas quais ocorreu o evento danoso, haja vista ter examinado demanda parecida, quando integrava a egrégia Terceira Câmara Cível, envolvendo o furto de uma retroescavadeira, cuja seguradora, inclusive, também era a ora apelante
1
.

A começar pela prova da propriedade do bem segurado, assiste razão ao apelado ao argumentar que, se a nota fiscal de sua aquisição – ou outro documento que desempenhe a mesma função – não lhe foi exigida para fins de aceitação do seguro e consequente celebração do contrato, com o recebimento pela seguradora dos prêmios estipulados, conforme se depreende da apólice anexada (fls. 15/16), descabe erigi-la ao patamar de documento indispensável à comprovação da propriedade do trator, de modo que a singela declaração constante dos autos (fl. 175) constitui prova suficiente de que o bem foi adquirido por Elinton Zine e posteriormente vendido ao apelado, isto é, a ele pertencia na data em que foi furtado, conforme também se confirma pelas declarações prestadas perante a Polícia Civil (fls. 70/72).

No mais, aproveitei o ensejo para conferir integralmente os autos e, desde já, adianto que minha conclusão se harmoniza à alcançada pelo eminente Relator.

Sobre a caracterização de furto
simples
(sem cobertura securitária) ou de furto
qualificado
(evento coberto), que foi o motivo para que o pedido de indenização fosse negado (fl. 14), é verossímil a narrativa do consumidor de que assinou o contrato de seguro tão somente aderindo às suas cláusulas, sem que lhe fosse esclarecida, à época da contratação, a diferença entre os tipos penais para fins de haver (ou não) cobertura securitária.

De fato, àquele que adere às condições do seguro, sem ter conhecimento jurídico, via de regra não sabe diferenciar os conceitos de “furto simples” e “furto qualificado”, notadamente diante da larga utilização, no linguajar popular, de “furto” e “roubo” como sinônimos, tornando-se desarrazoado exigir que a pessoa desprovida de conhecimento jurídico saiba da existência das espécies “simples” e “qualificada” do furto e o que as diferencia.

É razoável que o demandante tenha acreditado, ao contratar o seguro, que haveria cobertura securitária no caso de seu equipamento (
rectius
: trator) ser “roubado”, aí abrangidos, no seu entendimento e à falta de esclarecimentos por parte da seguradora, os casos de furto e roubo.

Diante disso, é inadmissível que a seguradora estimule a contratação do seguro sem prestar os necessários esclarecimentos acerca da abrangência da cobertura e sem encaminhar cópia das condições gerais ao contratante, aproveitando-se, quando da superveniência de um sinistro, de interpretações semânticas e linguísticas para recusar o pagamento da indenização a que faz jus o segurado.

Sendo alegado pelo demandante que não recebeu informação de que só o “furto qualificado” estaria coberto, bem como de que não recebeu as condições gerais à época da contratação, incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar que prestou informação clara e adequada de todos os dados do contrato, sobretudo acerca da cláusula restritiva de direito em comento, do que não se desincumbiu.

Como dito, o demandante tinha legítima expectativa de que o maquinário estava protegido em caso de ocorrer a sua subtração, não sendo razoável dele exigir – diante da ausência de esclarecimentos da seguradora – que soubesse da distinção entre “furto simples” e “furto qualificado”.

Cuida-se de questão já examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu da seguinte forma:

“(...) 4.
A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo 'qualificado', bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado
. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero.

5. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.352.419/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/08/2014, DJe de 08/09/2014)

No mais, correta a interpretação feita no édito sentencial – e chancelada no voto de relatoria – de que a casuística configura hipótese de
furto qualificado
, em que pese a conclusão da seguradora de que teria ocorrido furto simples que, repito, não possui cobertura no contrato celebrado entre as partes.

A meu ver, a questão foi perfeitamente dirimida no Juízo de 1º grau ao se atentar a douta magistrada sentenciante para o fato de que há fundados indícios de que a subtração do trator demandou rompimento de obstáculo, possível utilização de chave falsa, além do concurso de duas ou mais agentes, que se constituem circunstâncias que
qualificam
o crime de furto (CP, art. 155, § 4º, I, III e IV).

Apesar de não ter sido definitivamente apurada, ao que parece, a forma como o trator foi removido do local em que estava estacionado – se acionado o motor mediante utilização de chave falsa, por ligação direta do motor ou se foi rebocado com auxílio de outro veículo – é inegável que, em qualquer dessas possibilidades, torna-se presumida, no mínimo, a qualificadora decorrente do concurso de duas ou mais pessoas que, repito, configura furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV).

O depoimento prestado à Polícia Civil por Jorge Luiz Del Cantão Júnior – que à época prestava serviços à empresa reguladora de sinistros – noticia o que lhe foi declarado por testemunha ocular dos fatos, Sr. Antônio Azevedo Rosa, que trabalhava como caseiro na propriedade onde o trator havia sido deixado pelo apelado, tendo este relatado que “
na noite do dia 26/02/2014, ouviu o barulho do trator ligado, mas não se incomodou, vez que achou que Marcelo
[autor da ação]
estava levando o trator embora, tendo em vista que viu um veículo seguindo o trator; que Antonio disse para o declarante que o nacional Ronaldo Duarte poderia lhe informar melhor os fatos
”.

Prosseguindo nas suas declarações, Jorge Luiz informou à Polícia Civil que Ronaldo lhe relatou que “
no dia 26/02/2014, entre 19:00 e 20:00 horas, estava no interior de sua residência, momento em que ouviu barulho de motor de um trator, tendo ele saído de sua residência e com auxílio de uma lanterna, pôde ver que era o trator de propriedade do Marcelo; que o trator estava em perfeito funcionamento, Ronaldo informou ainda, que havia um veículo VW/Gol, de cor branca, seguindo o referido trator
(...)
” (fl. 71).

De igual forma, deve ser rejeitada a argumentação da seguradora de que o segurado teria agravado o risco ao deixar o trator em local ermo e aberto, sem oferecer qualquer tipo de dificuldade ou resistência à sua subtração e assim entendo por não ter sido comprovado que a seguradora realizou questionário indagando o segurado acerca do(s) local(is) no(s) qual(is) o trator permaneceria guardado – se em garagem fechada, em pátio aberto, na via pública etc. – de modo que o segurado teria contrariado as suas próprias informações ao deixá-lo parado no Sítio São Felipe, na zona rural de Guaçuí e retornado no dia seguinte.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

__________________________________________________________________________

1
TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010099-27.2016.8.08.0048, de minha relatoria, julgado em 25/01/2022, DJe de 10/02/2022.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A

em face da r. sentença proferida
nos autos da ação de cobrança ajuizada por

MARCELO RODRIGUES BRINATE
,
que
julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor total da apólice n. 03.71.0052023, no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais), devidamente corrigidos desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora a partir da citação do demandado, descontado o valor da franquia obrigatória
.

Em suas razões recursais,
sustenta
a
apelante

ALLIANZ SEGUROS S/A
que:
(1)
o pedido de indenização foi negado devido à constatação de situação denominada como risco excluído nas Condições Gerais do Seguro, constando de forma didática e inteligível os conceitos e alcances das coberturas securitárias, não podendo o autor alegar desconhecimento
;
(
2
)

o autor contratou cobertura básica com coberturas adicionais para roubo e/ou furto qualificado, pagando o prêmio respectivo, nos estritos limites das coberturas contratadas
;
(
3
)

inexiste cobertura securitária quanto ao furto ou furto simples
;
(
4
)

o bem segurado fora abandonado em local aberto, sem qualquer obstáculo ou dificuldade para a sua subtração, o que não configura a previsão contratual de roubo ou furto qualificado;

(
5
)

o autor, ora recorrido, não possui nenhum documento fiscal que comprovasse a aquisição do bem segurado, e que o verdadeiro proprietário do equipamento seria o Elinton Zine
.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
,
trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARCELO RODRIGUES BRINATE
,
ora apelado, na qual pretende o autor o pagamento de indenização securitária em razão do furto do veículo
trator Massay – Fergunson – 275 4x4 – 2005,
segurado pela
ALLIANZ SEGUROS S/A,

ora apelante,

através da apólice
de
n. 03.71.0052023.

De acordo com o que se extrai do presente caderno processual, o veículo segurado fora furtado no ano de 2014, tendo o autor/apelado apresentado pedido administrativo de pagamento do seguro. Todavia, o pleito fora indeferido pela seguradora sob o fundamento de que o evento
não se enquadra nos eventos cobertos descritos nas Condições da Cobertura Adicional de Roubo e/ou Furto qualificado, argumentando
a ré
que o seguro não abarca sinistro envolvendo furto simples.

E
m que pese os fundamentos lançados na peça recursal, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero.
"

(AgInt no AREsp n. 1.408.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Outrossim, em pronunciamento recente, a Corte Cidadã entendeu que a clausula contratual que implica em limitação da cobertura securitária, deve ser redigida de forma clara e com destaque, facilitando a compreensão do consumidor.

Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Aliás, não tem sido outro entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos arestos que ora colaciono:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO EM RESIDÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA NOS CASOS DE FURTO SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DA RESTRIÇÃO À COBERTURA DE FURTO SIMPLES. NECESSIDADE DE PROVA QUANTO À OBSERVÂNCIA DA SEGURADORA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. MANTIDO O DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO PELA EMPRESA SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE. I. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero (REsp 1352419/SP). II. Na espécie, a Seguradora Recorrente sustentou que, no bojo do Contrato de Seguro formalizado entre as partes, não houve previsão expressa de cobertura securitária nas hipóteses de furto simples, cobrindo, apenas, os casos de furto qualificado. Entretanto, a despeito de não ter sido comprovado, nos autos, o fato de ter ou não havido o rompimento de obstáculos para a consumação do furto na residência da Recorrida, restou verificado que a Recorrente não comprovou que a Segurada teve ciência inequívoca, quando da formalização do Contrato de Seguro, no tocante à restrição à cobertura do sinistro caracterizado como furto simples, deixando, assim, de se desincumbir do ônus de provar que observou o dever de informação em relação à extensão do objeto contratado, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. III. O Contrato de Seguro, possui ajuste contratual expresso determinando que a atualização de valores será realizada em consonância ao índice IPCA/IBGE. IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível, para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Sentença recorrida. (TJES, Classe: Apelação, 030170011081, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATO DE SEGURO AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FURTO SIMPLES, MAS SOMENTE PARA FURTO QUALIFICADO RELAÇÃO DE CONSUMO DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS PENAIS NÃO ESCLARECIDA DEVER DE INFORMAÇÃO INOBSERVADO FURTO DE RETROESCAVADEIRA INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO HIPÓTESES DO ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL PROVÁVEL UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE AGENTES VALOR DA INDENIZAÇÃO AVALIAÇÃO UTILIZADA PARA O CÁLCULO DO PRÊMIO VALOR MANTIDO ABATIMENTO DA FRANQUIA DETERMINADO NA SENTENÇA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL DE ALLIANZ SEGUROS S/A CONHECIDA E DESPROVIDA RECURSO DE GENEVAL FERREIRA PINTO-ME RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE CONDENAÇÃO DEVIDA NECESSÁRIA DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E TRIBUTOS APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS OFENSA À HONRA OBJETIVA DA DEMANDANTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DE GENEVAL FERREIRA PINTO-ME CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação cível de Allianz Seguros S/A 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) Àquele que adere às condições do seguro, sem ter conhecimento jurídico, via de regra não sabe diferenciar os conceitos de furto simples e furto qualificado, notadamente diante da larga utilização, no linguajar popular, de furto e roubo como sinônimos, não sendo razoável exigir que a pessoa desprovida de conhecimento jurídico saiba da existência das espécies simples e qualificada do furto e o que as diferencia. 3) É inadmissível que a seguradora estimule a contratação do seguro sem prestar os necessários esclarecimentos acerca da abrangência da cobertura e sem encaminhar cópia das condições gerais ao contratante, aproveitando-se, quando da superveniência de um sinistro, de interpretações semânticas e linguísticas para recusar o pagamento da indenização a que faz jus o segurado. 4) Sendo alegado pela demandante que não recebeu informação de que só o furto qualificado estaria coberto, bem como de que não recebeu as condições gerais à época da contratação, incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar que prestou informação clara e adequada de todos os dados do contrato, sobretudo acerca da cláusula restritiva de direito em comento, do que não se desincumbiu. 5) No documento intitulado Ata de Vistoria Técnica, foi assinalado Sim ao quesito As chaves estão em poder do segurado?, do que se presume que o equipamento teria sido posto em funcionamento mediante utilização de chave falsa, o que, de acordo com o art. 155, § 4º, II, do Código Penal brasileiro, constitui hipótese de furto qualificado 6) Apesar de não ter sido descoberta a forma como foi removido o equipamento do local em que encontrava se acionado o motor mediante utilização de chave falsa, conforme vislumbrei acima, ou se rebocado com auxílio de um veículo fato é que, nessa segunda possibilidade, decerto tornar-se-ia necessária a participação de um segundo agente, em concurso de pessoas, o que, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal brasileiro, configura furto qualificado. 7) Ao celebrar o contrato, a seguradora aceitou as declarações feitas pela segurada de que a retroescavadeira valia R$ 160.00,00 (cento e sessenta mil reais) e não solicitou vistoria do equipamento a fim de corroborar tal avaliação, isto é, aquiesceu ao valor conferido ao bem pelo proprietário e, com base no valor, calculou os prêmios para cada uma das coberturas contratadas. 8) Deve ser rechaçada a praxe costumeiramente adotada por seguradoras de considerar, para fins de indenização, o chamado valor de mercado do bem segurado, com isso apurando valor sempre abaixo do constante na apólice, a pretexto de observar a desvalorização (ou depreciação) do bem, haja vista se tratar de prática manifestamente abusiva, porquanto recebe um prêmio com base em valor determinado, porém, calcula a indenização securitária em valor inferior ao efetivamente contratado. 9) A sentença acolheu o argumento da seguradora neste particular e calculou a indenização em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), porém, não transportou a conclusão para a parte dispositiva. Contudo, não há dúvida de que houve o abatimento da franquia, tanto que, do cálculo das verbas sucumbenciais constou expressamente o valor da condenação. 10) Apelação cível de Allianz Seguros S/A conhecida e desprovida. Apelação cível de Geneval Ferreira Pinto ME 11) A demandante é pequena empresa, conforme revela a própria denominação, a retroescavadeira era a única de sua frota e demonstrou que obtinha renda mensal em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As notas fiscais de prestação de serviços anexadas aos autos são suficientes para demonstrar que, nos meses que precederam o furto do equipamento, sua locação pela demandante rendia mensalmente entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois reais), os quais não foram especificamente impugnados pela requerida. 12) Às razões recursais foram anexados documentos contábeis da pessoa jurídica, os quais descortinam a renda anual de R$ 179.115,30 (cento e setenta e nove mil cento e quinze reais e trinta centavos) no ano que precedeu ao furto do equipamento e de R$ 174.139.65 (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em 2014, o que importa numa renda média mensal em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), todavia, sem dedução de despesas operacionais, tributos etc. 13) Deve ser acolhida a argumentação recursal para determinar que a quantia devida à demandante, a título de ressarcimento por lucros cessante, seja aferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento, na forma preconizada nos artigos 509, I e 510 do Código de Processo Civil, devendo ser deduzidas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos, segundo entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 14) Tem razão a seguradora ao alegar que sua resposta negativa ao pedido de indenização securitária não causou abalo à honra objetiva (bom nome e/ou reputação, probidade, credibilidade etc.) da demandante, tampouco extrapolou a barreira do descumprimento contratual, porquanto fundou-se em cláusula do contrato de seguro, o que, como vimos até o momento, não impede seu afastamento pelo Poder Judiciário diante da caracterizada violação à legislação consumerista. 15) Apelação cível de Geneval Ferreira Pinto ME parcialmente provida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160090972, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Por todo o exposto,
não vejo razões para alterar o entendimento proferido na r. sentença ora objurgada, razão pela qual

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial, devida pelas requeridas/recorrentes, em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO ESPECIFICAM A EXCLUSÃO DA PROTEÇÃO DO BEM SEGURADO NO CASO DE FURTO SIMPLES – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
O
C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero."

(AgInt no AREsp n. 1.408.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

2 -

E
m pronunciamento recente, a Corte Cidadã entendeu que a clausula contratual que implica em limitação da cobertura securitária, deve ser redigida de forma clara e com destaque, facilitando a compreensão do consumidor.(REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

3 –
Precedentes deste E. Tribunal.

4 –

Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.